Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-91.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702750-91.2021.8.07.0012 RECORRENTE: ADELSON FELIPE DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. DOIS RÉUS. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA POR FOTOGRAFIA PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DIVERSIDADE DE PROVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. LIAME SUBJETIVO CONFIGURADO ENTRE OS CORRÉUS. DECOTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARMAMENTO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE NEGATIVADA. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. 3a FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELOS AGENTES. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 3. Segundo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, “o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito” (HC 225374 - AgRg, Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2023). In casu, não há qualquer vício no procedimento inquisitorial, uma vez que a vítima e as testemunhas reconheceram a foto dos suspeitos dentre outros três indivíduos. 4. O Código Penal, quanto ao concurso de pessoas, adotou a teoria monista, também conhecida como unitária, em que, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, todos os que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, ainda que não tenham praticado o núcleo do tipo ou pessoalmente todas as elementares (art. 29 do CP). 5. Se um dos réus, ciente do dolo dos demais, adere a sua conduta para o sucesso da empreitada criminosa, incide, na espécie, a coautoria, não se vislumbrando a participação de menor importância. 6. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, quando existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, como o relato firme e harmônico da vítima. 7. O cometimento do crime enquanto cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. 8. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. Constatado que os acusados chegaram muito próximo da consumação, tendo o delito não se consumado diante da resistência oferecida pela vítima, bem como pela intervenção de populares, tem-se que a redução no importe de 1/3 (um terço) guarda proporcionalidade com o caso em exame. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 157, § 2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, ambos do Código Penal, e 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, tendo em vista que a única testemunha capaz de identificar o motorista do veículo em fuga estava a uma distância de 5 (cinco) metros e expressou dúvida ao realizar o reconhecimento fotográfico. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14 e 157, § 2°, inciso II, ambos do CP, e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.036.209/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Ademais, em relação ao reconhecimento, o acórdão impugnado, ao assentar que “A simples alegação de que o procedimento não foi realizado exatamente nos termos definidos no art. 226 do CPP não implica, necessariamente, a nulidade do ato processual, notadamente quando a materialidade e a autoria do crime podem ser comprovadas pelos demais elementos de prova colhidos, o que se constata nos autos” (ID 59209376), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão criminal, preconizada no artigo 621 do Código de Processo Penal, será admitida: i) por contrariedade à lei ou provas constantes dos autos; ii) sentença condenatória se fundamentar em prova falsa; e iii) novos fatos denotarem modificação da situação para inocência ou redução de pena. 2. No caso, a Corre de origem concluiu que, embora não observadas as formalidades legais para o reconhecimento, a autoria encontra-se amparada em outros elementos probatórios, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Destacou que a prova testemunhal, associada à prisão do agravante na companhia dos corréus, alguns dias após este delito, em flagrante quando praticava outro crime, com idêntico modus operandi, foram suficientes para a definição de sua autoria. 3. Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.499.301/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 20/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025